Tribunal: TCU
Processo: 017.606/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5650/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.606/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Hisae Sato Tatikava (XXX.442.328-XX); Ivonete Augusta da Silva Beato (XXX.662.428-XX); Maira Nogueira Lopes (XXX.302.808-XX); Maria Divina de Araujo Melo (XXX.226.571-XX); Mercia Leopoldina de Oliveira Cordeiro (XXX.301.518-XX); Reniza Meneses de Melo Meira (XXX.123.785-XX); Renuza Meneses de Melo Inacio de Oliveira (XXX.577.321-XX); Rosangela Meneses de Melo Bomfim (XXX.504.215-XX); Rosineide Meneses de Melo Meira (XXX.568.765-XX); Rosy Lenne de Melo Leite (XXX.066.255-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.